Tribunal: TJPA
Processo: 0006191-48.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006191-48.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: RONI CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA, RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA CONFIRMADA.
ART. 121, CAPUT C/C ART. 18, INCISO I (PARTE FINAL), C/C ART. 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306, DA LEI 9.503/97 C/C ART. 69 DO CPB.
SUPERAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou, no limite de sua competência, as questões postas no bojo dos autos, no qual demonstrou a presença de materialidade e indícios de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roni Carlos Barbosa de Almeida e Raimundo Feitosa de Almeida, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão de ID nº 8128745, publicado no Diário de Justiça do dia 16/02/2022, que conheceu e julgou improvido o recurso em sentido estrito, a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE ALCOOLEMIA. MERO ERRO MATERIAL CONFIRMADO PELA PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO.
A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem também outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto. Preliminar rejeitada.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO.
As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões
, (ID 8212035), o embargante alega omissão
na análise de questões imprescindíveis para a demonstração do dolo eventual, bem como contraditório na análise das provas colacionadas aos autos, além de ter sido obscuro na demonstração das provas que comprovam o estado de embriaguez dos embargantes, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 8718794)

pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de sanar omissões quanto
a demonstração do dolo eventual na conduta dos embargantes, bem como contraditório na análise das provas colacionadas aos autos, além de ter sido obscuro na demonstração das provas que comprovam o estado de embriaguez dos embargantes, o que deve ser sanado por meio dos presentes aclaratórios.

In casu
, observa-se que não assiste razão aos embargantes em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Pretende
o embargante, em suma, que este Egrégio Tribunal se manifestamente expressamente quanto a alegação de omissão do acórdão quanto a demonstração
do dolo eventual na conduta dos embargantes, bem como a alegação de contradição na análise das provas colacionadas aos autos, além de ter sido obscuro na demonstração das provas que comprovam o estado de embriaguez dos embargantes.

Entretanto, a referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, vejamos:

“(...)
Preliminarmente, a defesa aponta nulidade nos laudos de dosagem alcóolica realizado nos recorrentes, alegando que o exame realizado no recorrente

RAIMUNDO FEITOSA DE ALMEIDA constitui prova ilícita, haja vista que foi submetido ao exame sem a sua anuência. Assevera que não seria possível que o acusado RAIMUNDO fosse submetido ao exame no Centro de Perícias Renato Chaves, sendo que ele que foi primeiramente conduzido ao Hospital Municipal de Santarém, onde permaneceu internado. Aponta também que há contradição nos horários de coleta de sangue.

Quanto ao recorrente Roni Carlos Barbosa de Almeida aduz que o laudo do exame de dosagem alcoólica realizado também é contraditório, uma vez que indica que foi detectado 6,28 decigramas de álcool etílico por litro de sangue, enquanto o teste de bafômetro aponta dosagem alcoólica de 0,42 miligramas por litro de sangue.

As alegações da defesa são improcedentes, posto que conforme exposto nas provas produzidas nos autos, a perita Maria de Nazaré Garcia da Silva, munida de fé pública, declarou a ocorrência de mero erro material nos laudos apresentados, conforme depoimento compromissado, em juízo:

“narrou que é responsável pelo material coletado e encaminha a Belém, que não coletou o sangue de RONI pois não estava de plantão, que quanto a RAIMUNDO a requisição do exame chegou às 03h25min, no entanto, a coleta de sangue foi realizada no hospital onde o réu estava as 4h17min, pela Dra. Nereida Cristina, a qual se dirigiu ao nosocômio hospital a fim de coleta, que mais tarde o réu compareceu ao CPC ás 11h46min, a fim de realizar nova coleta, pelo qual, não obstante já haviam se passado 6 horas, que dessa não apresentou a presença de álcool, porém a primeira coleta constatou, que foi realizada uma errata

de n° 2017.021.052, pela depoente, esclarecendo o vício contido á fl. 28 dos autos, o qual apontava que o réu RAIMUNDO havia se dirigido ao CPC para realizar coleta de sangue, que na verdade foi determinado que a Dra. Nereida realizasse a coleta no PSM onde se encontrava o réu, sendo portanto, tal errata valida, mesmo não constando nos autos.”

A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto.

Nesta linha é a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III
- "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios e prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
"(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro RogerioSchietti Cruz, DJe 06/11/2017).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

TESTE

DO

ETILÔMETRO.

DESNECESSIDADE.

INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação

da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova

em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu

no

caso.

4.

In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez

ao

volante

com

base

em

provas testemunhais, pois os policiais

responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,

que

o

réu

"apresentava

odor

de

álcool

no hálito, desordem

nas

vestes,

olhos

vermelhos,

sonolência,

entre outros sinais

característicos

de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool". 5. Recurso em habeas corpus não provido.

STJ -
RHC 110266 / AP – Rel. Rodrigo Dantas – 5ª Turma – J. 24/09/19.

Com o advento da Lei 12.760/2012, a jurisprudência passou a admitir que o teste do bafômetro ou outro exame que comprove a ingestão alcoólica, não é imprescindível para que haja a confirmação da ingestão de bebida alcoólica no agente, hoje basta a existência de prova testemunhal constatando a influência do álcool e a afetação da capacidade psicomotora do condutor para que esteja configurado o delito, com o posterior encaminhamento do indivíduo até a Delegacia de Polícia para deliberação pela Autoridade Policial.

Pelo motivo exposto rejeito a preliminar de nulidade.

(...)

No mérito, a defesa, objetiva a desclassificação para o crime de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, conforme o art. 302, inciso I, do CPB, em razão da ausência de dolo eventual na conduta dos recorrentes e por não haver comprovação da suposta embriaguez dos acusados e nem que dirigiam de maneira a assumir o risco de um evento morte.

Em pesem os argumentos recursais, adianto que não deve prosperar a tese de desclassificação.

(...)

Portanto, presentes indícios necessários à fase de Pronúncia, conjugados com as demais provas constantes dos autos.

Em que pese o esforço da defesa, entendo que, nesta fase processual, inadmite-se esgotar os debates quanto a tese levantada no presente recurso para concluir pela desclassificação do delito, ante ao que resulta do conjunto probatório dos autos autorizando a possibilidade, pelo menos em tese, de ocorrência de crime doloso contra a vida.

Assim, a análise criteriosa da questão, nesta fase processual, não seria mesmo recomendável, a não ser que todos os indícios do processo conduzissem à única conclusão de que os agentes tivessem adotado a ação culposa, mas o fato é que as provas colhidas nos dão conta de que os recorrentes, após fazer uso de bebida alcoólica, dirigiram veículo automotor, em alta velocidade, sendo apontado um possível “racha”, vieram a atingir violentamente a vítima que trafegava de bicicleta, circunstâncias que, potencialmente, devem ser consideradas pelo Conselho de Sentença para formar uma convicção a respeito da conduta dos recorrentes.

Sendo assim, o depoimento do policial militar e das testemunhas

supramencionadas confirmaram que os recorrentes ingeriram bebida alcoólica, visto o teste de bafômetro acusar positivamente a ingestão de álcool, que somado a confissão dos próprios acusados em juízo que admitirem ter ingerido bebida alcoólica em um bar, antes do acidente.

Pelo exposto, as circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima
. (...)”

Como se vê,
não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou, no limite de sua competência, as questões postas no bojo dos autos, no qual demonstrou a presença de materialidade e indícios de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

Neste sentido:

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO PROCESSO Nº 0000800-31.2007.8.14.0062 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE TUCUMÃ (VARA ÚNICA) EMBARGANTE: CELSO LOPES CARDOSO – ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (Adv.) EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7462720 PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA 1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito.

(8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em
elementos colhidos dos autos durante a primeira fase da instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia dos

réus, ora embargantes, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelos embargantes, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Pelo exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do Órgão Ministerial de segundo grau conheço dos embargos declaratórios, porém, os
REJEITO
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022